Tribunal: STF
Processo: RE 1409817
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. GERENTE-GERAL DE AGÊNCIA BANCÁRIA. SÚMULA N.º 287/TST. PROVIMENTO. Contrariamente ao que decidiu o Regional, o exercício do cargo de gerente-geral de agência atrai a incidência do artigo 62, II, da CLT, inviabilizando o pleito de horas extras na forma pretendida pelo Autor. Aplicação da Súmula 287 do TST. Revista conhecida e provida, no particular. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. DESCONTOS FISCAIS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. MÊS A MÊS. RECURSO PROVIDO. Em face da edição da Medida Provisória n.º 497/2010, convertida na Lei n.º 12.350/2010, e da Instrução Normativa n.º 1.127/2010 da Receita Federal, o imposto de renda será calculado utilizando-se o critério do mês da competência, ou seja, aquele em que o crédito deveria ter sido pago. Precedentes desta Corte no mesmo sentido. Recurso de Revista parcialmente conhecido e provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Em suas razões recursais o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal. Destaca o reconhecimento da repercussão geral da matéria nos autos do RE 590.415/SC (leading case do Tema 152/STF), pelo Plenário desta Corte.



    Sustenta o cabimento do recurso extraordinário por violação do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal, “na medida em que a adesão espontânea ao plano de demissão, com chancela sindical e autorização em acordo coletivo derivado de negociação coletiva, caracteriza-se como ato jurídico perfeito e acabado, não passível de anulação nem de decretação de nulidade.”



    Argumenta que “o plano de demissão incentivada foi respaldado por norma coletiva, e o provimento do apelo revisional obreiro está ocasionando flagrante desrespeito ao acordo coletivo celebrado, não reconhecido pelo acórdão turmário do Tribunal Superior do Trabalho, o que ofende a garantia consagrada pelo artigo 7° , inciso XXVI, da Constituição Federal.”



    Defende a inconstitucionalidade da Orientação Jurisprudencial nº 270 da Seção de Dissídios Individuais quando aplicada ao PDI do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), por afrontar tais dispositivos legais.



    Requer, por fim, o sobrestamento do recurso até o julgamento da ação anulatória do RE-ED-ROAA 1115/2002-000-12-00.6, a qual, segundo alega, versa sobre o mesmo objeto deste recurso.



    Reexaminando o feito para eventual juízo de retratação, a Corte de origem manteve o acórdão proferido na íntegra.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE n° 590.415/SC-RG, feito paradigma do Tema 152 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (RE n° 590.415/SC-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/5/2015).



    Colho ementa proferida: 



    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE n° 590.415/SC-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29-05-2015)



    No caso em exame, o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista do recorrente assentando que a decisão guardava sintonia com a jurisprudência do colendo TST e consignou a impossibilidade de reconhecer o ato rescisório como fato capaz de quitar todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho, conforme o entendimento predominante do TST, consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 270 da SDI-1.



    Conforme consta dos autos, resta claro que o reclamante, ora recorrido, aderiu ao mesmo plano de demissão voluntária examinado pelo Plenário do STF no julgamento do Tema 152 da Repercussão Geral (PDI/2001 instituído pelo Bando do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC), o qual trazia previsão expressa de quitação plena de toda e qualquer parcela do contrato de trabalho eventualmente pendente de pagamento.



    Nesse sentido transcrevo trecho da sentença proferida no caso em tela:



    “O reclamado alega que foi instituído o programa de demissão voluntária, no qual eqüivale a transação, redundando especificamente em quitação integral das parcelas postuladas. 



    Os documentos juntados revelam a existência de um programa de dispensa denominada de PDl/2001, havendo participação da entidade sindical (volume apartado de documentos). Ainda, existe comprovação de que o reclamante teria adendo ao programa respectivo, (...). 



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Nesse mesmo sentido, destaca-se o seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito do Trabalho. 3. Acordo coletivo. Plano de dispensa voluntária. Previsão de quitação ampla das verbas constantes no plano. Validade. 4. Aplicação do tema 152 da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”(RE n° 1.376.444/SC-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/22)



    Anote-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente: ARE n° 1.176.964/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/6/19; e ARE n° 919.599/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/4/19.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar que seja realizado novo julgamento aplicando o entendimento fixado no tema 152 da repercussão geral, no sentido de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente